Tribunal: TJDFT
Processo: 0726763-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726763-25.2023.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEANDRO PRETTO FLORES REU: THAIS PEREIRA DE SOUSA, NEIRYFRANCO SIPAUBA SALES DESPACHO Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, proposta por LEANDRO PRETTO FLORES, com fundamento no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, em desfavor de THAÍS PEREIRA DE SOUSA e NEIRYFRANCO SIPAUBA SALES, objetivando desconstituir sentença proferida nos autos da Ação do Cumprimento de Sentença n. 0707676-72.2022.8.07.0015. Os Embargos de Terceiros, ação na qual fora proferida a r. sentença rescindenda (ID 129737936 dos autos de origem), opostos por NEIRYFRANCO SIPAUBA SALES em desfavor de LEANDRO PRETTO FLORES, para desconstituir a ordem de restrição pendente sobre o veículo I/LR FREELANDER2 SD4 SE, cor preta, placa OCI 8700, chassi SALFAZBD6BH276389, ano 2011, modelo 2011, cód. RENAVAM 00419459804, foram julgados procedentes, tendo o processo sido resolvido com apreciação do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, o embargado foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. O autor assevera que os embargos de terceiro foram opostos em face de decisão proferida no bojo do Cumprimento de Sentença no 0702635-32.2019.8.07.0015, movido pelo autor contra a empresa S4 SOLAR DO BRASIL LTDA – EPP e JOÃO EUGÊNIO GONÇALVES DE MEDEIROS JÚNIOR, cuja ação originária tratou da dissolução de sociedade entre as partes, onde fora entabulado acordo para pagamento do valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) pelos requeridos ao requerente, acordo este que não fora cumprido, ensejando o respectivo cumprimento de sentença, no qual houve a determinação de pesquisa RENAJUD e posterior restrição de circulação, sem penhora, sobre veículo automotor pertencente a terceiro, estranho à lide, uma vez que este não promovera a transferência de titularidade após ter adquirido o bem móvel junto à empresa S4 SOLAR. A diligente Secretaria da 2a Câmara Cível expediu a certidão de ID 49979019, promovendo os autos a esta Relatoria para verificar como proceder sobre a restituição do depósito prévio efetuado pela parte autora no ID 48654978. O art. 974 do Código de Processo Civil prevê: Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968. Parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 82. No caso em análise, em decisão de ID 49023893, esta Relatoria indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, sem apreciação do mérito, com base nos arts. 330, I e 485, I, ambos do Código de Processo Civil, provimento que transitou em julgado em 09/08/2023, conforme certidão de ID 49979013, resultando que o depósito prévio exigido pelo art. 968 do diploma processual civil não seja revertido em favor do réu. Conforme se verifica da leitura do caput do art. 974 do Código de Processo Civil, quando a ação rescisória é declarada inadmissível ou improcedente por unanimidade de votos, o depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa é revertido em favor do réu. Noutro giro, em hipóteses como a dos autos, o montante deve ser restituído ao autor da rescisória, uma vez que não se dera a citação dos réus. Assim, determino que seja devolvido o valor do depósito prévio à parte autora, constante do ID 48654978. Proceda a Secretaria da Câmara à expedição do alvará de levantamento à parte autora. Publique-se. Intime-se. Após, sejam os autos arquivados. Brasília/DF, 11 de agosto de 2023 às 09:40:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora